Tribunal: TJSP
Processo: 1031082-20.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (FINANCIAMENTO DE VEÍCULO) – R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS TERMOS DO RESP 1255573/RS E RESP 1251331/RS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO CASO EM

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (FINANCIAMENTO DE VEÍCULO) – R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS TERMOS DO RESP 1255573/RS E RESP 1251331/RS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO CASO EM TELA. RESTOU FIXADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM RECURSO REPETITIVO, QUE A TARIFA EM QUESTÃO E VÁLIDA, DESDE QUE HAJA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CONTANTO QUE O VALOR NÃO SEJA EXCESSIVAMENTE ONEROSO. NO CASO EM TELA, O BANCO NÃO COMPROVOU A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, SENDO IMPOSSÍVEL A COBRANÇA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – DEMONSTRAÇÃO DO REGISTRO DO BEM NO DETRAN. MANUTENÇÃO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AFASTAMENTO DA COBRANÇA DIANTE DA TOTAL IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA COBERTURA SECURITÁRIA PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.